Tribunal: TJDFT
Processo: 0750516-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE IDOSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.
2. Compulsando os autos, observa-se que o Distrito Federal foi condenado, nos autos do Processo de no 0700896-84.2020.8.07.0016, a fornecer à autora o medicamento TOPIRAMATO 100MG, conforme relatório médico, enquanto perdurar a necessidade de tratamento. Naqueles autos, no Acórdão no 1308557, proferido por esta C. 2a Turma Recursal, em Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal foi conhecido e não provido, mantendo-se a sentença guerreada que condenara o ente distrital a fornecer à autora o medicamento vindicado, deixando-se, porém, de condenar o recorrente nos honorários de sucumbência. Houve recurso extraordinário da Defensoria Pública do Distrito Federal debatendo, unicamente, a questão dos honorários sucumbenciais.
3. Nos termos da lei processual, o cumprimento provisório de sentença deve ser feito nos mesmos autos do processo principal. Contudo, seguindo a linha do Ministério Público por meio do parecer de ID. 42908100 e, em especial, por se tratar de direito da saúde em paciente idosa em processo que já houve julgamento pelas duas instancias, é o caso de dar provimento ao recurso e determinar que os autos retornem à origem para cumprir provisoriamente o julgado, sob pena de perecimento do direito.
4. Recurso conhecido e provido.